Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJURIA. DESCLASSIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANIMUS NARRANDI. PROVIDO EM PARTE SOMENTE QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TÍPICA PENAL.
1. Recurso de apelação interposto pela querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática de calúnia (art. 138 do CP), nos moldes do art. 395, III, do CPP.
2. O juízo a quo entendeu que os fatos narrados configurariam o crime de calúnia, ao invés de injúria, como na queixa-crime, pois as expressões “mau elemento” e “traficante de droga” descreveriam conduta criminosa relativa a um fato específico. Nas razões do apelante requer seja cassada a decisão e que as condutas narradas se refiram a pratica de injúria.
3. Os fatos genericamente enunciados, os de realização provável e os julgamentos sobre qualidades atribuídas à vítima dizem respeito à injúria. A calúnia consiste no relato de fato preciso, que, pelas circunstâncias em que é enunciado, se torne digno de relevância. Contudo, atribuir ou imputar uma expressão de simples juízo de valor depreciativo caracterizaria o tipo penal injúria. Somado a isto, nos crimes contra a honra necessário do dolo específico, animus diffamandi.
4. Da análise do conjunto probatório coligido aos autos, em especial o áudio de ID 26456030, verifica-se a reprodução de uma conversa entre a mãe do querelante e o querelado em que foi colocado pela mãe do querelante que o querelado “havia sido cruel com ele e teria culpa com o que aconteceu com ele (querelante)”; verifica-se que a expressão “mal elemento” foi dita pela própria mãe do querelante que em uma outra ocasião havia se expressado desta forma; em seguida, o querelado afirma que o querelante seria um “traficante de droga” e registra que o querelante havia sido preso. Assim, de fato, a conduta descrita na inicial adequa-se ao crime de injúria, pois atribui qualidade depreciativa.
5. Diante disso, incabível a desclassificação para o crime de calúnia. Por outro lado, o crime de injúria também não se sustenta porque não houve, no caso, dolo específico de ofender a honra alheia. O teor das conversas evidencia que os comentários sobre o fato foram realizados em tom de narração, não tendo assumido característica de comportamento injurioso. Precedente da Turma: (Acórdão 1325030, 07171893220208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.)
6. Nessa toada, a ausência de dolo específico para o crime contra a honra tem como consequência a falta de justa causa para persecução penal, sendo que o apelado expressou a intensão de narrar o fato. É o entendimento do STJ: RHC 56.482/SC. [...]. VI - Na espécie, ainda que se reconheça a existência de críticas (animus criticandi) à atividade desenvolvida pelo magistrado, não se pode perder de perspectiva a orientação desta eg. Corte de que a prática do delito de calúnia pressupõe a existência de um objetivo próprio, qual seja, a intenção de ferir a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi). "A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012). [...]. (Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 15/05/2015).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE tão somente para manter a classificação da conduta descrita no art. 140 do CP, conforme oferecida a queixa-crime. Ante a ausência de recorrente vencido, sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55, Lei 9.099/95.